Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-94.2022.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-94.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE DESCONHECE E NUNCA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA - EXTRATO QUE MOSTRA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SUPOSTOS DANOS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. A instituição bancária junta aos autos o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura das partes e fotocópia de documentos pessoais da parte autora, bem como comprovou que o valor contratado foi disponibilizado a apelante.

3. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, se a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na procuração e demais documentos juntados com a exordial da demanda, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da ré provido.

6. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, quanto pela autora
MARIA APARECIDA DE BRITO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” n.º
1003079-94.2022.8.11.0008
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de n.º 59772842, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação definitiva dos descontos; condenando a ré a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, até a presente data, devendo o montante ser apurado por ocasião do cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ); condenando a autora a restituir ao requerido as quantias pagas a ela, no total de R$ 1.967,47 (mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); determinando a cessação dos descontos mensais, fixando multa mensal para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 500,00 (dois mil reais), limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa, aduzindo que “
os pontos da fundamentação da condenação são justamente os pontos que o réu iria abordar na audiência de instrução requerida através do depoimento pessoal do autor
”.

Ademais, defende a ré a regularidade na contratação e da conduta do mutuário, eis que se deu com a plena anuência da parte autora, se tratando de título executivo líquido, certo e exigível, motivo pelo qual a dívida questionada se sustenta.

Cita ter trazido aos autos inúmeras provas da intenção da autora em contratar os serviços oferecidos, sendo colacionado aos autos todos os contratos devidamente assinados.

Assim, considerando regular a contratação, defende inexistir ao caso danos materiais e morais passíveis de indenização. Por fim, aponta que a incidência dos juros de mora deve-se iniciar da data do arbitramento do dano.

A autora, ao interpor seu apelo, considerando que nunca houve a vontade válida e regular da parte autora de contratação de empréstimo consignado, requer a reforma da sentença no que tange à indenização por danos morais, pugnando pela majoração do valor arbitrado.

No que tange aos danos materiais, sustenta a necessidade da repetição do indébito em dobro, “
pois evidente a má-fé do banco réu, o fato de ter fraudado o contrato e a imposição da obrigação excessiva a idoso enquanto lucra bilhões anualmente
”, reiterando que a ré não comprovada a legitimidade da contratação.

Por fim, acerca da compensação, aponta que “
o presente caso comporta a determinação da compensação de forma simples, ou seja, sem atualização ou acréscimo de correção monetária ou de juros
”, tendo em vista que foi o apelado que deu causa a toda a situação suportada pela apelante.

Contrarrazoando o recurso da parte adversa, a instituição bancária defende a impossibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, eis que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) “
de forma alguma se mostra insuficiente ou irrisório diante do caso em apreço, ao contrário, mostra-se excessivo ao caso em comento
”.

Ainda, menciona que os fatos havidos nos autos não se enquadram nos casos de danos presumíveis (
in re ipsa
), de modo que caberia à parte autora comprovar os danos sofridos, o que não ocorreu; inexistindo danos a serem reparados pois a situação se trata apenas de mero aborrecimento.

Pugna pela incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento do dano,

uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Por fim, aponta acerca da ausência de danos materiais, bem como da falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro, tendo em vista que não restou configurada a má-fé.

A parte autora, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso da instituição bancária, defende a inexistência do cerceamento de defesa alegado, “
pois a produção da prova oral na presente demanda, é totalmente protelatória para o deslinde da lide
”.

Declara que a instituição bancária possuía a obrigação de comprovar que houve a celebração do referido empréstimo; contudo, ressalta-se que o banco apelante deixa de juntar nos autos o contrato de n.º 59772842.

Portanto, considerando que a parte adversa deixou de apresentar provas, correto foi o julgamento antecipado da lide.

Cita que “
é nítido que a celebração do contrato é fraudulenta e ocorreu de forma unilateral pelo apelante, pois em nenhum momento a apelada autorizou tal contratação, e o apelante não mostrou interesse em comprovar essa suposta celebração
”.

Ainda, defende a ocorrência de dano material e a necessidade de ressarcimento do dobro do valor, “
pois evidente está a má-fé do banco réu, além da imposição da obrigação excessiva ao recorrido enquanto lucra bilhões anualmente
”; bem como existência de danos morais, eis que comprovado o ilícito da instituição bancária, “
de modo que a recorrida ficou privada de parcela do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas, por ser seu benefício- verba de caráter alimentar
”.

Por fim, requer que a incidência dos juros moratórios se dê a partir do evento danoso, afastando as alegações da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” n.º 1003079-94.2022.8.11.0008, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato de n.º 59772842, em consequência, a inexigibilidade do débito determinando a cessação definitiva dos descontos; condenando a ré a restituir, na forma simples, o valor dos descontos em sua conta bancária, até a presente data, devendo o montante ser apurado por ocasião do cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ); condenando a autora a restituir ao requerido as quantias pagas a ela, no total de R$ 1.967,47 (mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); determinando a cessação dos descontos mensais, fixando multa mensal para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 500,00 (dois mil reais), limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a suposta ilegalidade da contratação do empréstimo bancário impugnado, o que não ocorreu no caso em tela.

Infere-se dos autos que a parte autora alega que não contratou o serviço de empréstimo bancário e não autorizou sua renovação, pugnando pela nulidade do contrato de n.º 59772842, no valor de R$ 1.967,47 (mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e se centavos), supostamente celebrado em 11 de março de 2019.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
declarou nulo contrato de n.º 59772842, condenando a instituição bancária ao ressarcimento, de forma simples, dos valores ilegalmente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação entre débitos e créditos entre as partes.

Contudo, compulsando os autos, tem-se que a autora, ao narrar os fatos iniciais, declarou acerca da suposta nulidade do contrato de n.º “
59772842
”, quando em verdade a discussão é sobre o contrato n.º 597729842, conforme se extrai do extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (id. 224601698).

Partindo desse raciocínio, tem-se que a instituição bancária comprovou seu vínculo jurídico com a parte autora, eis que colacionou aos autos o contrato de n.º 597729842 (id. 224602166), que teve início em 12 de março de 2019, tendo como valor financiado a monta de R$ 1.981,84 (mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e o valor de contrato de R$ 1.967,47 (mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme estrato de pagamento anexo (id. 224602167).

Ainda, cumpre mencionar que a assinatura presente no contrato apresentado pela instituição bancária é semelhante às assinaturas presentes nos documentos anexados pela própria parte autora, concluindo pela validade contratual.

Importante também é salientar que, ao apresentar sua impugnação à contestação, a parte autora prolatou que “
requer-se a não realização de audiência de instrução e julgamento, e pugna-se pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I
” (id.

224602171 - Pág. 10).

Ainda, restou comprovado que o valor de R$ 422,24 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) foi liberado em conta pertencente a autora, consoante se comprova pelo comprovante de depósito anexo (id.

224602165).

Assim, tem-se que a ré comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA - PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO
VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE
-DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese,
a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda
.
Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa
. 3- Embora a responsabilidade da instituição financeira se configure objetiva, não se pode interpretar as normas do Código Consumerista como pretensão para se esquivar de qualquer desajuste contratual. O autor ora apelante não trouxe o extrato bancário da época da contratação para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta. 4-
O banco, por sua vez, junta o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura das partes e fotocópia de documentos pessoais do autor/apelante, bem como comprovou que o valor contratado foi disponibilizado a apelante
, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, pouco importando se foi carreado aos autos autorização junto ao INSS. (TJMT - N.U 1002117-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE DESCONHECE E NUNCA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ASSINATURA DA AUTORA/AGRAVADA JUNTADO AOS AUTOS
-
EXTRATO QUE MOSTRA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA/AGRAVADA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
O contrato de mútuo exibido pela Instituição financeira contém assinatura semelhante à firma da autora, bem como os dados pessoais dessa (endereço, RG, CPF, etc.), afastando, portanto, a verossimilhança da alegação de que ela não o teria pactuado, e levando à manutenção dos descontos consignados em seu benefício previdenciário
. (TJMT - N.U 1005972-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Assim, concluindo que a assinatura constante do contrato bancário é semelhante àquela lançada em documento pessoal que o autor juntou aos autos, prescindível é a realização de perícia, de modo que resta afastado o cerceamento de defesa alegado pela instituição bancária.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré, considerando válido o contrato nos moldes apresentados e, por consequência, afastando o dever ao pagamento de indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024